Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO – AR CONDICIONADO –. APONTAMENTO DE MÁ INSTALAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ATERRAMENTO. PERDA DA GARANTIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E FORNECEDORA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE REALIZOU A INSTALAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual o Recorrido postula pela restituição do valor pago no produto defeituoso (AR COND SPLIT HW LG ART COOL 12000 BTU QF DUAL INVERTER 220V EVAP (S4-W12JARPA) S4NW12JARPA.EB2GAMZ), bem como indenização por danos morais.
2. Narra o Recorrido que instalou o produto e após poucos dias de uso apresentou defeito, vez que o equipamento parou de funcionar.
3. Diante do ocorrido, a empresa Recorrente foi acionada e encaminhada visita técnica para averiguação do aparelho foi detectada a ausência de aterramento na instalação realizada por terceiro – item obrigatório para o modelo do aparelho - e problemas no tubo de conexão da serpentina (unidade interna) que gerou o vazamento do gás.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Analisando detidamente o arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrido decorreu de má instalação, pois restou evidenciada a ausência de aterramento no ato da instalação do produto e problema no tubo de conexão da serpentina que desencadeou o vazamento do gás danificando o sistema de funcionamento do ar condicionado, consoante laudo técnico apresentado na defesa (ID 102930627).
6. Restando comprovado nos autos a instalação inadequada do bem, foge a alçada de responsabilidade da empresa Recorrente. Como cediço, o uso inadequado do bem constitui excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 12, § 3.o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000748-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022